Tribunal: TJMT
Processo: 1000939-44.2019.8.11.0024
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[WALTER LUIZ DA SILVA - CPF: 907.626.491-00 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DETRAN (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. TRIBUTO DE NATUREZA REAL. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE APERFEIÇOADA COM A TRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DATA E REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE. ÔNUS DO VENDEDOR. ÔNUS SOLIDÁRIO ATÉ A CITAÇÃO. SEM PARECER ESCRITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito com o objetivo de isentar o Recorrente WALTER LUIZ DA SILVA do pagamento do IPVA, licenciamento, multa em face dos Recorridos ESTADO DE MATO GROSSO e DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO, referente ao veículo GOL, cor cinza, marca VW/GOL SERIE OURO 2000, Ano de Fabricação/Modelo 2000/2000, chassi 9BWCA15XXYT222342, Renavam 738868132, PLACA: JZD – 7677 a partir da tradição, na origem a sentença julgou improcedente o pedido.

2. O IPVA é tributo de natureza real e incide sobre a propriedade do veículo automotor e, por força da regra do artigo 130 do CTN, uma vez alienado esse bem, a responsabilidade pelo débito fiscal se transmite ao adquirente, ainda que a transferência não tenha sido comunicada ao órgão estadual de trânsito, pois, em relação ao bem móvel, a transferência da propriedade se opera com a tradição, contudo, para afastar a responsabilidade do Recorrente, esse deveria ter comunicado a venda do veículo, conforme dispõe o artigo 134 do CTB.

3. Nos autos não há comprovação da tradição do veículo, de modo que a responsabilidade pelo pagamento por parte do Recorrente deve ser solidária ao possível adquirente até a citação.

4. Sentença parcialmente reformada.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito com o objetivo de isentar o Recorrente WALTER LUIZ DA SILVA do pagamento do IPVA, licenciamento, multa em face dos Recorridos ESTADO DE MATO GROSSO e DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO, referente ao veículo GOL, cor cinza , marca VW/GOL SERIE OURO 2000, Ano de Fabricação/Modelo 2000/2000, chassi 9BWCA15XXYT222342, Renavam 738868132, PLACA: JZD – 7677 a partir da tradição.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência.

Inconformado, o Recorrente WALTER LUIZ DA SILVA postula pela reforma da sentença para que seja desonerado do pagamento de tributos e multas a partir da tradição.

Em contrarrazões as partes, refutam as razões recursais, pleiteando pelo improvimento dos recursos e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

Sem parecer escrito.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2020